Tribunal: TJDFT
Processo: 0726115-13.2021.8.07.0001
Órgão julgador: ROMULO DE ARAUJO MENDES
Órgão colegiado: 1a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2022-03-23
Data de publicação: 2022-04-05

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. DIREITO CIVIL. DIREITO DO CONSUMIDOR. AÇÃO DECLARATÓRIA C/C OBRIGAÇÃO DE FAZER C/C INDENIZATÓRIA. CONTRATAÇÃO DE CARTÃO DE CRÉDITO CONSIGNADO. ASSINATURA FALSA. INDÍCIOS. PERÍCIA NÃO REQUERIDA PELO RÉU. DESÍDIA. ÔNUS DA PROVA. NÃO DESINCUMBÊNCIA. TEORIA DO RISCO DA ATIVIDADE. FORTUITO INTERNO. RESPONSABILIDADE CIVIL OBJETIVA. DANO MORAL. CONFIGURADO. DESCONTOS INDEVIDOS EM BENEFÍCIO PREVIDENCIÁRIO. QUANTUM INDENIZATÓRIO. PROPORCIONALIDADE E RAZOABILIDADE. MINORAÇÃO INDEVIDA. LITIGÂNCIA DE MÁ-FÉ. NÃO CONFIGURADA. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO. SENTENÇA MANTIDA.

1. Aplica-se o Código de Defesa do Consumidor nos casos envolvendo instituições financeiras, conforme Súmula 297 do Superior Tribunal de Justiça.

2. Nos termos do art. 14 do CDC, o fornecedor responde objetivamente pelos danos causados aos consumidores por vícios e falhas na prestação de serviço inerente às atividades que exercem, sendo necessária apenas a comprovação do dano sofrido e do nexo causal, nos termos da teoria do risco do empreendimento.

3. Compete ao banco réu o ônus de provar fato impeditivo, modificativo ou extintivo do direito do autor, nos termos do artigo 373, II do Código de Processo Civil.

4. No caso dos autos, o réu não requereu a realização de perícia, não obstante os indícios de fraude na assinatura da autora aposta nos contratos. Logo, diante da inversão do ônus da prova, bem como os referidos indícios de falsificação, nota-se que o réu não se desincumbiu de demonstrar a higidez da contratação.

5. Ademais, não restou comprovado que os cartões de crédito foram fornecidos à autora e que os saques foram efetivamente realizados, não havendo demonstração de movimentação na conta bancária.

6. Comprovada a negligência do banco e permissão para que terceiros de má-fé realizassem contrato em nome da autora por meio de fraude, inequívoca a falha na prestação do serviço a impor a declaração da inexistência da relação jurídica e condenação do réu à restituição dos valores indevidamente descontados do benefício previdenciário autoral.

7. O aborrecimento sofrido pela autora em razão da falha na prestação de serviço prestado pelo réu ultrapassa o mero dissabor e viola os direitos da personalidade da consumidora, sendo forçoso o reconhecimento da reparação moral.

8. O valor fixado na sentença se mostra condizente com o dano suportado pela autora, restando observados os princípios da razoabilidade e proporcionalidade.

9. A insurgência do apelante contra sentença que julgou procedentes os pedidos iniciais está situada dentro do mero exercício do direito de defesa e da faculdade processual que a lei lhe confere, não se verificando a incidência de qualquer uma das hipóteses previstas no artigo 80 do CPC, inclusive, ante a alegação genérica da autora. Litigância de má-fé inocorrente.

10. Honorários advocatícios majorados. Art. 85, § 11, CPC.

11. Recurso conhecido e não provido. Sentença mantida.